Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723466-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E S P A C H O Nas contrarrazões de IDs 48887553 e 49061232, os agravados suscitam preliminar de perda do objeto recursal, ao argumento de que os pedidos principais do recurso foram analisados pelo Juízo de origem. Compulsando os autos principais, verifica-se que, após o deferimento da liminar recursal, os pedidos do ora agravante foram analisados pelo Juízo a quo por meio da decisão de ID 162232194. Assim, nos termos do artigo 10 do CPC, considerando que o pedido principal do presente recurso é para que os pedidos realizados pelo agravante sejam analisados, e que já houve a análise, intime-se o agravante para se manifestar acerca da possível perda do objeto recursal, com a consequente perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de julho de 2023 12:02:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador